Tribunal: CARF
Processo: 10825.722705/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722705/2014-45
ACÓRDÃO
2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ANHEMBI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/05/2012
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DA
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo
importa renúncia ao contencioso. Entretanto, se na impugnação houver
matéria distinta da constante do processo judicial, o julgamento limitar-se-
á à matéria diferenciada
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO BASEADO EM VERBA QUE INTEGRA O SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. GLOSA.
Não há direito creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública baseado
em verba que integra o conceito de salário de contribuição e que não seja
objeto de decisão judicial definitiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da
parte do recurso objeto de ação concomitante, conhecer da matéria em que não houve renuncia
ao contencioso administrativo, e na parte conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
2
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal- AIOP, lavrado pela Fiscalização,
correspondente às contribuições previdenciárias, que foram compensadas irregularmente (glosa
de compensação), abrangendo o período de 11/2011 a 05/2012.
O Autuado foi cientificado do auto de infração (fls. 491/492), apresentando defesa
tempestiva (fls. 499/1191), na qual sustenta os argumentos que seguem abaixo, de acordo com o
relatório do acórdão da impugnação:
I - Suspensão da Exigibilidade
6. A exigência de contribuição previdenciária patronal incidente sobre as verbas
de natureza indenizatórias (horas extras, férias indenizadas/convertidas em
pecúnia, terço constitucional de férias, férias gozadas, aviso prévio, auxílio
educação, auxílio creche, auxílio doença, abono assiduidade, auxílio transporte,
abono único e gratificações eventuais, adicional de insalubridade, periculosidade,
adicional noturno) é indevida, acrescentando as suas razões jurisprudência das
Corte Superiores, que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor
sofrem incidência da contribuição previdenciária (Lei 10.887/04 atualizada pela
Lei 12.688/12).
6.1. Salienta que em face de sucessivas decisões do STF, sedimentadas pela
inaplicabilidade da contribuição previdenciárias patronal incidente sobre as
"horas extras e terço constitucional de férias", o STJ através do incidente de
uniformização jurisprudencial reviu seu entendimento.
6.2. O Autuado faz referência a Repercussão Geral (Rec. Extraordinário 593.068),
frisando que por se tratar de matéria já pacificada por unanimidade no STF, tendo
em vista o alinhamento da jurisprudência do STJ, que se curvou à posição
sedimentada no STF, no sentido da não incidência da contribuição previdenciárias
sobre verbas compensatórias/indenizatórias, os juízes de primeiro grau e os
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
3
Tribunais, estão revendo posicionamento anterior, adequando-se aos novos
entendimentos.
6.3.A natureza contributiva do desconto para a Previdência deverá limitarse ao
benefício a ser recebido, se assim não for, por certo configurará o confisco,
expressamente proibido pelo art. 150, IV da CF.
6.3.1. Neste sentido informa o Autuado que o STJ e STF e TRF's, tem se
pronunciado no sentido de não incidência da contribuição previdenciárias
patronal sobre as remunerações que não integram a aposentadoria do servidor,
por terem natureza "propter laborem", suspendendo a exigibilidade da exação da
hora extra, férias gozadas, ferias indenizadas, férias em pecúnia, terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio educação, auxílio creche,
auxílio doença e auxílio acidente (15 dias de afastamento), abono de assiduidade,
abono único anual, abonos eventuais, vale transporte, adicional de
periculosidade, adicional insalubridade, adicional noturno e gratificações em
geral.
6.4. Portanto, face às considerações expendidas e a legislação tributária que rege
a matéria, cabe a RFB - Receita Federal do Brasil", interpretar o art. 22 c/c art. 28
da Lei n° 8.212/91" não de forma genérica, mas sim de acordo com o art. 201, §
11 da CF.
6.5. A RFB não poderá mais divergir de entendimentos do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e autuar contribuintes. Foi
sancionada lei que vincula a fiscalização às decisões proferidas pelos ministros por
meio de repercussão geral e recurso repetitivo, pois até então, os fiscais e as 15
delegacias regionais de julgamento da receita - primeira instância administrativa -
eram obrigados apenas a seguir entendimentos proferidos em ações diretas de
inconstitucionalidade (ADINS) ou súmulas vinculantes do Supremo. Tal medida
busca dar eficiência à administração pública, evitando o ajuizamento de recursos
de contribuintes contra cobranças fiscais já declaradas ilegais pela Justiça.
6.5.1. Recentemente, o ministro da Fazenda aprovou parecer da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que recomendava a vinculação do Fisco às
decisões dos tribunais superiores. A Receita, porém, exigiu uma previsão legal
para dar segurança aos fiscais, que podem ser responsabilizados por deixar de
cumprir a função de fiscalizar e autuar (Lei 12.844).
6.5.2. Fica configurado o direito líquido e certo do Município, em não mais
recolher a contribuição previdenciária patronal, incidentes sobre as verbas de
natureza jurídica indenizatório/compensatória, constantes da "RE n° 593.068 -
Repercussão Geral" - na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC", bem como
recuperar os valores indevidamente recolhidos, através do sistema de
compensação.
6.6. Assim, o presente auto deverá ser anulado e cancelado, por estar em
desacordo com o entendimento uníssono e pacificado das Cortes Superiores, da
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
4
legislação previdenciárias e do Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013 e da Lei
10.522/02, com redação dada pela Lei 12/844/13.
II - Do Direito a Compensação Administrativa sem Anuência do Judiciário ou RFB
7. O Município efetuou os recolhimentos da contribuição previdenciárias Patronal
Incidente sobre as exações a título de "Terço Constitucional de Férias"; "Hora
Extra" "e demais verbas de natureza jurídica" "Compensatória/Indenizatória",
prevista no Art. 22 -I da lei 8.212/91.
7.1. A Lei pode autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo com a Fazenda Pública
respectiva (CTN, art.170), referentes a pagamentos a maior ou indevidos
declarados em "GFIP".
7.2. A "Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, por seu art. 66, com a redação
dada pela lei n° 9.069 de 29 de junho de 1995 e, com a alteração que lhe foi dada
pelo art. 39 da lei n° 9.250/95, veio estabelecer regras permitindo e regulando o
direito de compensação. Portanto a legislação previdenciária atualmente
existente, permite a compensação, pelos contribuintes em geral, de valores
recolhidos indevidamente e a maior aos cofres do governo, questão esta de que
hoje, não se têm mais dúvidas.
7.3. A Constituição veda, de forma expressa, que o tributo seja utilizado com
efeito de confisco (CF/88, art. 150, IV) impondo-se, via reflexiva, sua restituição
em caso de desrespeito a tal princípio constitucional.
7.4. A regra é a de sempre compensar ou deduzir automaticamente, sem qualquer
interferência prévia da Autoridade Administrativa, os créditos de natureza
financeira com os respectivos débitos de natureza tributária; o lançamento há de
ser feito pelo valor líquido entre essas duas parcelas, representando o saldo do
tributo a pagar, cabe, entretanto, àquela autoridade o direito de revisá-lo
posteriormente e o de cobrar eventuais diferenças devidas, no prazo de cinco
anos (CTB, art. 150, § 4°, c/c o art. 173).
7.5. O Código Tributário Nacional, em seu art. 165, estabelece que "o sujeito tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento - "ressalvados a perda ou
destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade que não
dão direito à restituição, salvo nos casos previstos na legislação tributária, ou
naqueles em que o erro seja imputável à autoridade administrativa (art. 162, § 4
O )" - nos casos de "cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido (inciso i)" e, ainda
nos casos de "erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento (inciso ii)" e, também,
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
5
nos casos de "reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
(inciso iii)".
7.6. A expressão "independentemente de prévio protesto", segundo o Autuado,
em princípio, poderia se referir ao processo judicial, em razão do termo
técnicojurídico "protesto", nele inserido, entretanto, quando o art. 168 se refere à
hipótese do inciso III deste artigo em comento, faz alusão às decisões não só na
via judicial como na esfera administrativa, o que conduz à conclusão de que o
"protesto" também possa ser admissível no processo administrativo fiscal.
7.7. Ressaltou o Impugnante que o importante é considerar que não há
necessidade do contribuinte obter autorização, ou anuência (administrativa ou
judicial), para promover a compensação, uma vez que a LIQUIDEZ do crédito
tributário pode ser auferida e constatada pelas guias de recolhimento do tributo,
ou decorrente de meros cálculos aritméticos, enquanto a CERTEZA decorre da
indevida aplicação do preceito normativo (art.66 da Lei 8.383 c/c o art.170 do CTN
e o art.1009 do CC).
7.8. Portanto, com base no art.44 da IN 900/2008, que não faz qualquer
referência a respeito da necessidade de trânsito em julgado da decisão judicial
para efetuar a compensação, muito menos cita o art. 170-A do CTN, o Município
efetuou a compensação dos créditos sobre verbas indenizatórios/compensatórias.
III - Dos Cálculos 8. A Fiscalização não pode exigir o trânsito em julgado para o
Município efetuar a compensação, pois estaria restringindo a compensação
prevista na Lei 8.383/91 e afrontando princípios da legalidade, da moralidade, da
segurança e do direito a propriedade, da igualdade e do enriquecimento sem
causa.
8.1. A exigência do trânsito em julgado contraria a legislação (art. 66 da lei n°
8.383/91, art. 89 da Lei n- 8.212/91; art. 247 a 253 do Decreto no 3.048/99 e art.
44 da IN/RFB n° 900/08), autorizadores do direito do contribuinte efetuar as
compensações por conta e risco próprio, independente as anuência do Judiciário
ou da "RFB"
8.2. O Autuado ao impetrar o Mandado de Segurança, pleiteia no seu pedido a
declaração de inexistência de relação jurídica, a suspensão da exigibilidade das
exações e a abstenção de punibilidade por parte da RFB, ao exercício do direito,
ou seja, em nenhum momento questionou o direito a compensação dos valores
pagos indevidamente, pois tal direito já lhe é dado (art. 66 da Lei n° 8.383/91, art.
89 da Lei n- 8.212/91; art. 247 a 253 do Decreto no 3.048/99 e art. 44 da IN/RFB
n° 900/08). Dessa forma, se não há litígio judicial no que se refere a compensação,
inaplicável o art. 170-A do CTN, conforme jurisprudência transcrita na defesa.
8.9. Sustenta, ainda, que as DRJ's e as Câmaras do CARF, pacificaram, em vários
acórdãos, que a compensação na legislação previdenciárias aplicável ao caso
concreto, é procedimento facultativo, que não necessita de qualquer autorização
administrativa ou judicial, reservando a RFB o direito de conferir e homologar ou
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
6
glosar valores indevidamente compensados, conforme decisões transcritas
parcialmente a defesa.
8.10. O direito ao ressarcimento do indébito tributário, seja través de restituição
ou compensação, possui fundamentos na Constituição Federal, entre os quais
podem ser apontados o princípio da "legalidade (arts. 5o, II; 37, caput; 150,1), o
princípio da isonomia (arts. 5 o , caput; 150 II), o princípio da moralidade
administrativa (art. 37, caput) e o direito à propriedade (art. 5 o , caput, XXII)". Por
encontrar-se fundamentado em direitos constitucionais fundamentais, o direito
ao ressarcimento do indébito tributário é dotado de aplicação imediata.
8.11. Assim, espera-se uma autuação exemplar do "Ilmo. Sr. Delegado da Receita
Federal do Brasil - RFB" e "Ilmos. membros das Delegacias de Julgamento" e
nobres julgadores dom "CARF- Conselho Administrativo de Recurso Fiscais", no
sentido de proteção dos direitos do contribuinte e sobretudo uma interpretação
adequada da legislação tributária, repelindo com veemência as imposições
arbitrárias dos auditores fiscais, como demonstrada neste auto de infração.
8.12. Às fls. 698/752, o Autuado anexou a memória de cálculos das verbas
indenizatórias /compensatórias.
IV - Mandado de Segurança 9. Às fls. 753/779 o Autuado anexou a documentação
pertinente ao MS 0000870-15.2012.4.03.6108.
V - Da Inaplicabilidade da Representação Fiscal
10. A RFFP apesar de ser autorizado por legislação específica, foi emitida sem
qualquer critério jurídico que ampare ou corrobore os fatos apresentados para
caracterizar o ilícito. A Lei 4.502/64 tipifica os ilícitos penais para fins de
enquadramento da emissão da referida representação.
10.1. O agente fiscal, ao enquadrar as compensações efetuadas pelo Município
como "falsidade de declaração informada" em "gfip", pautou-se na existência de
decisão judicial a tutelar as compensações efetuadas, contrariando o art. 170-A
do CTN, tendo como fundamento: a) inexistência de ação judicial transitada em
julgado, que autorizou as compensações efetuadas; b) Afronta ao "Art. 170-A do
CTN" e c) lançamento "com falsidade", com intuito de sonegar e reduzir o valor
das contribuições devidas.
10.2. Alega que o relatório fiscal utilizou critério para o enquadramento como
ilícito o constante no art. 72 da Lei 4.502/64, na modalidade fraude, refere-se
única e exclusivamente as compensações efetuadas e regularmente lançadas e
informadas ao fisco do documento oficial em GFIP.
10.3. Com já explanado o ilícito penal não se presume, existindo a
obrigatoriedade de o Fisco demonstrar através de provas irrefutáveis, já que as
compensações foram baseadas nas jurisprudências do STF e STJ, logo existe
amparo ao procedimento da compensação e inúmeros acórdãos do CARF que por
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
7
unanimidade pacificaram o entendimento da improcedência da multa isolada de
150%.
10.4. Como a capitulação para fins penais esta intrinsecamente interligada a
multa de 150%, e esta será cancelada, automaticamente o indício de "fraude" não
deve subsistir, logo, a RFFP não deverá prevalecer, devendo ser cancelada e
arquivada.
VI - Dos Fundamentos Jurídicos
11. Às fls. 786/1191, anexou a legislação e jurisprudências firmadas e pacificadas
pelo STF e STJ sobre as verbas de horas extras, terço constitucional de férias e
demais adicionais, que não integram o salário do servidor para fins de
aposentadoria a teor do art. 201, II da CF, por ostentarem a natureza jurídica de
verba indenizatória/compensatória e do auto enquadramento com a consequente
redução da alíquota do RAT de 2% para 1 %.
- DO PEDIDO DA IMPUGNAÇÃO
12. Ante o exposto, requer o Impugnante:
12.1. a desconstituição, anulação e o cancelamento integral do crédito tributário,
a fim de que seja homologada a compensação efetuada e informadas nas GFIP's,
provenientes das verbas discriminadas na parta III - Dos Cálculos, pois foram
realizadas de acordo com a jurisprudência do STF e STJ, do art. 89 da Lei 8.212/91,
do art.66 da Lei 8.383/91 e do art.56 da IN/RFB 1300/12;
12.2. a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária patronal,
incidente sobre as verbas discriminadas na pasta III, e a homologação das
competências realizadas e informadas na GFIP, pois foram realizadas de acordo
com a jurisprudência do STF e STJ, da Lei 8.212/91 e do art.58, V, item I da IN/RFB
971/09;
12.3. a aplicação do despacho do Ministro da Fazenda de 02/03/2013, itens I, II e
III, bem como o Parecer da PGFN/CDA/CRJ 396/2013, que determina: a) a
dispensa da impugnação judicial fundada em precedente do STJ ou STF, julgado
pela sistemática do art. 543-B e 543-C do CPC; b) a possibilidade de restituição do
indébito e da compensação na forma da legislação em vigor; e c) vinculação dos
órgão de julgamento da primeira instância administrativa, em cumprimento ao
disposto no art.7 da Portaria 341/2011;
12.4. a aplicação na integra do art. 21 da Lei 12.844/2013, o qual altera a redação
do art. 19 da Lei 10.522/02, que disciplina os procedimentos a serem adotados
pela PGFN e Órgãos da RFB nas hipóteses de precedentes do STF, com julgamento
através de recursos repetitivos com fulcro no art.543-B do CPC, diretamente
relacionado ao RE 593.068 -Repercussão Geral - art. 543-B do CPC, não incidente
da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias/compensatórias
interativos precedentes do STF- transitado em julgado, com fulcro no art. 201,
parágrafo décimo primeiro da CF;
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
8
12.5. a aplicação do art.151, III do CTN, com a consequente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário", até a decisão final ou transito em julgado
referente ao recurso interposto; e 12.6. o reconhecimento a obtenção da CND,
bem como eximir de efetuar bloqueio da conta do FPM - Fundo de Participação
dos Municípios e de inclusão no CADIN e Órgão de Informações Cadastrais até o
transito em julgado referente ao recurso interposto.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/05/2012
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 66 DA LEI 8.383/91.
A compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada
após o trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto nos artigos
170-A do CTN e 74 da Lei no 9.430/96 (e alterações), inaplicabilidade do art. 66 da
Lei 8.383/91.
Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte
acrescidos de juros e multa.
É vedada a compensação da contribuição devida com créditos não comprovados
(ilíquidos e incertos).
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DA MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo importa renúncia ao contencioso.
Entretanto, se na impugnação houver matéria distinta da constante do processo
judicial, o julgamento limitar-se-á à matéria diferenciada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES EM RECURSOS REPETITIVOS. EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO DA PGFN.
O entendimento proferido pelas Cortes Superiores nas decisões definitivas de
mérito sob o rito dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, somente pode ser adotado pelas unidades da RFB, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CF
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
9
inconstitucionalidade não se discute em instância administrativa. É vedado aos
órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
pronunciar-se acerca de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/11/2011 a 31/05/2012 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É vedada a compensação de contribuição previdenciária legalmente exigível
(art.28, I c/c § 9 e o art. 22, I e II, ambos da Lei de Custeio) com créditos ilíquidos e
incertos (art.170 do CTN).
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Os valores referentes a contribuições sociais previdenciárias compensadas
indevidamente serão exigidos pelo Fisco com os acréscimos moratórios de que
trata o artigo 35 da Lei no 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou, às folhas de 1241/1400, recurso
voluntário, com as seguintes alegações, reproduzidas do corpo do próprio recurso:
I I - O DIREITO
II - 1 - PRELIMINAR
COMO PODE SER EVIDENCIADO NO PRESENTE "RE N° 593.068" RECONHECEU-SE A
REPERCUSSÃO GERAL SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA
COMPENSATÓRIA QUE NÃO IRÃO INTEGRAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
DO SERVIDOR, AS QUAIS SEJAM: "ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS;
TERÇO DE FÉRIAS; SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS; ADICIONAL NOTURNO E
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE". COM BASE NAS DECISÕES PACIFICADAS PELO
"STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL", NO SENTIDO DE QUE SOMENTE INCIDE A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS QUE IRÃO REPERCUTIR
NA APOSENTADORIA DO SERVIDOR, A TEOR DO "ART. 40, CAPUT DA CF/88 E ART.
201, § 11 DA CF/88" E LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: ART. 89 DA LEI 8.212/91;
ARTIGOS 247 A 251 DO DECRETO 3048/99 E ARTIGO 56 A 59 DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB N° 1300/12, o MUNICÍPIO DE ANHEMBI APUROU CRÉDITOS
COMPENSADOS COM DÉBITOS VINCENDOS PREVIDENCIÁRIOS DAS SEGUINTES
VERBAS:
• 1/3 DE FERIAS
•HORA EXTRA
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
10
• GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO
• GRATIFICAÇÃO.
• FUNÇÃO GRATIFICADA
•SEXTA PARTE
•ADICIONAL NOTURNO
•INSALUBRIDADE
I I - DO MÉRITO
AS PROVAS QUE CORROBORAM O DIREITO ALEGADO ESTÃO CONTIDAS NOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS "RECURSOS DE IMPUGNAÇÃO", DEVENDO
SEREM
MANTIDO
NESTE
"RECURSO
VOLUNTÁRIO",
"PROCESSO
N°
10825.722705/2014-45 - DEBCAD N° 51.063.934-8" PARA TODAS OS EFEITOS
LEGAIS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Da delimitação do objeto da lide
A empresa alega que os créditos utilizados são absolutamente legais (1/3 de férias,
hora extra, gratificação função, gratificação, função gratificada, sexta parte, adicional noturno,
insalubridade, tendo em vista a repercussão geral da matéria em julgamento pelo STF.
Do mérito
Tendo em vista que a matéria teve idêntica alegação na impugnação, por
concordância, adotamos a decisão da primeira instância:
I - Mandado de Segurança 0000870-15.2012.4.03.6108. Suspensão da
Exigibilidade da Verbas Compensatórias/Indenizatórias.
15. A empresa alega que os créditos utilizados são absolutamente legais (1/3 de
férias, hora extra, gratificação função, gratificação, função gratificada, sexta parte,
adicional noturno, insalubridade - Memória de Cálculo - fls.698/752), uma vez que
sobre tais verbas não incidem contribuições previdenciárias, conforme
entendimento pacificado nos Tribunais Superiores (RE 345.458/RS-STF, DA
REPERCUSSÃO GERAL RE 593.068, dentre outras). Salienta, ainda em seu favor
que impetrou Mandado de Segurança Preventivo 0000870-15.2012.4.03.6108,
com o fim de obter declaração de inexistência de relação jurídica entre o
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
11
Município Impetrante e a União -RFB, no que toca às contribuições
previdenciárias patronais (art.22, I e II da Lei 8.212/91) e a suspensão da
exigibilidade das referidas contribuições incidentes sobre horas extras, terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado, férias indenizadas e férias em
pecúnia, salário educação, auxílio-creche, auxílio doença e auxílio acidente nos
primeiros 15 dias de afastamento, abono assiduidade, abono único anual, vale
transporte, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade e adicional
noturno, referente aos períodos de 02/2007 a 02/2012 (RE 345.458/RS-STF DA
REPERCUSSÃO GERAL RE 593.068).
15.1. As alegações referentes a não incidência de contribuição previdenciárias
sobre as verbas utilizadas como crédito pelo Autuado para compensar
contribuições previdenciárias devidas (art.22, I e II da Lei 8.212/91), quais sejam,
1/3 de férias, hora extra, adicional noturno e insalubridade, bem como a
suspensão da exigibilidade das mesmas, não serão objeto de apreciação neste
voto, diante da renúncia a via administrativa (art. art. 126, § 3o da Lei n.o
8.213/91), as demais verbas (gratificação função, gratificação, função gratificada,
sexta parte), não foram objeto do referido mandado de segurança, vejamos:
15.1.1. o Autuado impetrou Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de
liminar (MS 0000870-15.2012.4.03.6108 - vide documentos de fls.262/334), que
foi negado, conforme se observa às fls. 759. Em 25/05/2012, foi apreciado o
citado Mandado de Segurança, concedendo a segurança parcialmente, tão
somente em relação às verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, que
sequer constam entre as verbas utilizadas pelo Autuado indevidamente como
crédito (fls. 335/355), a saber:
Sentença nos Autos do MS 0000870-15.2012.4.03.6108
(...)
"...Julgo parcialmente procedente o pedido e concedo à segurança, tão
somente para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária
prevista no artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91, no que toca aos valores
pagos a título de aviso prévio indenizado..." 15.1.2. o Impetrante, ora
Impugnante, inconformado com a decisão interpôs o Recurso de Embargo
de Declaração (fls.774), sob a alegação de omissão da sentença sobre o
terço constitucional sobre férias gozadas, com reconhecimento da omissão,
a saber:
Embargos Declaratórios nos Autos do MS 0000870-15.2012.4.03.6108
(...)
"...Dessa forma, conheço e dou provimento aos declaratórios...""... Julgo
parcialmente procedente o pedido e concedo à segurança, tão somente
para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária prevista no
artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91, no que toca aos valores pagos a título de
aviso prévio indenizado..."
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
12
15.1.3. com relação ao Recurso de Apelação interposto pelas partes,
recentemente foi publicada o acórdão referente ao Recurso de Apelação
(14/10/2015), conforme pesquisa realizada no sítio do TRF3:
Recurso de Apelação nos Autos do MS 0000870-15.2012.4.03.6108
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 557, do Código de Processo Civil, e na
Súmula 253/STJ c/c o art. 33, do RI/TRF-3a Região,NEGO SEGUIMENTO a
apelação fazendária e à remessa oficial; e dou PARCIAL PROVIMENTO à
apelação da parte impetrante para excluir a incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de abono pecuniário de férias,
terço constitucional de férias, abono-assiduidade e pagamentos realizados
nos quinze primeiros dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença
e auxílio-acidente; bem como, em relação aos valores pagos a título de
auxílio-educação, auxílio-creche, férias indenizadas e vale transporte,
afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e, com fundamento
nos artigos 515, §3o, e 557, § 1o-A, ambos do Código de Processo Civil,
julgar procedente a ação neste ponto, para reconhecer o direito à não
inclusão de tais verbas na base de cálculo da contribuição social
previdenciária. No mais, mantenho a sentença recorrida. (negritou-se)
Sem honorários, a teor das Súmulas 512/STF e 105/STJ, bem como do
disposto no art. 25, da Lei n. 12.016/2009.
15.2. Verificou-se, ainda, que o referido Mandado Segurança, ainda não transitou
em julgado, apresentando como últimas fases, segundo o sítio do TRF3:
16/02/2016 -Embargos Declaratórios não-acolhidos e 22/02/2016 - Informação
Recebidos -Rel/VOTO/ACÓRDÃO.
15.3. Logo, pela identidade de objeto entre a matéria colocada em ação judicial
não transitada em julgado (MS 0000870-15.2012.4.03.6108 não incidência de
contribuição previdenciária patronal e suspensão da exigibilidade - verbas: horas
extras, terço constitucional de férias, adicional de insalubridade e adicional
noturno), e a matéria discutida em defesa no presente processo (não incidência
de contribuição previdenciárias sobre as verbas utilizadas como crédito
indevidamente para realizar a compensação e a suspensão da exigibilidade das
respectivas verbas - 11/2011 a 05/2012 - horas extras, terço constitucional de
férias, adicional de insalubridade e adicional noturno), entende-se que tais
alegações não poderão ser objeto de apreciação quanto ao mérito, por
caracterizar renúncia às instâncias administrativas, nos termos art. 126, § 3o da
Lei n.o 8.213/91:
Art. 126
(... )
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
13
§ 3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo
importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto (Incluído pela Lei n o 9.711, de 20.11.98).
15.3.1. Corroborando as disposições legais acima, a renúncia à via administrativa
pela propositura de ação judicial foi objeto de Súmula do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, constando da Portaria CARF no 49, de 01/12/2010:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
15.3.2. Vale destacar, que as demais verbas utilizadas pelo Autuado para realizar a
compensação (gratificação, função gratificada, gratificação de função e sexta
parte), não foram objeto do citado Mandado de Segurança, logo, não foram
alcançadas pela renúncia à via administrativa.
16. Assim, reconhecida a renúncia à via administrativa de parte das alegações
apresentadas na impugnação, fica claro que o Impugnante utilizou supostos
créditos que ainda se encontravam em discussão judicial, para realizar
compensação
com
contribuições
previdenciárias
legalmente
devidas,
desobedecendo à legislação pertinente (arts. 170 e 170-A do CTN).
17. Em seguida passa-se à análise das demais alegações não alcançadas pela
renúncia a via administrativa.
II - Fundamentos Jurídicos. Jurisprudência dos Tribunais Superiores (RE 593068)
18. A fundamentação jurídica utilizada pela Autuada para justificar a
compensação (Lei 8.383/91, Lei 8.212/91, IN 1300/2012, dentre outras), não tem
o condão de ratificá-la, como será exposto posteriormente neste voto.
18.1. Com relação as decisões dos Tribunais que embasam a defesa, cabe
esclarecer que os efeitos de cada decisão alcança apenas as partes envolvidas,
isto é, não se aplicam à Impugnante no caso em tela.
18.2. Com relação aos julgados do STF e STJ, transcritos e/ou anexados na defesa,
em especial o Recurso Extraordinário 593068, e possíveis implicações ao presente
processo, vale esclarecer que mesmo que já houvesse decisão definitiva em
desfavor da Fazenda Nacional pelo STF ou pelo STJ, as matérias decididas em sede
de julgamento realizado nos termos dos artigos 543-B e 543-C do Código de
Processo Civil, somente poderiam ser reproduzidas pelas unidades da Receita
Federal do Brasil após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Veja-se, nesse sentido, o que determina o artigo 19, incisos IV e V, combinado
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
14
com o parágrafo 5.o, da Lei n.o 10.522, de 19 de julho de 2002, e alterações
promovidas pela Lei 12.844/13, que rezam:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão
versar sobre: (Redação dada pela Lei n.o 11.033, de 21 de dezembro de
2004.)
(...)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do
art. 543-B da Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Incluído pela Lei n.o 12.844, de 19 de julho de 2013.)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
do art. 543-C da Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de
apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei n.o
12.844/2013.) – Grifou-se.
(...)
§ 5.o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem
sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei n.o
12.844/2013.) – Grifou-se.
18.3. Assim, as decisões anexadas aos autos, mesmo que totalmente e/ou
parcialmente desfavorável à Fazenda Nacional, vislumbra-se a possibilidade de
reversão do entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com o
julgamento do RE 593.068 (julgamento do terço constitucional de férias, das
horas extras, do adicional de insalubridade, das gratificações da Lei 8.212/91, do
serviço noturno e da indenização).
Salienta-se que das verbas utilizadas indevidamente pelo Impugnante para
realizar a compensação (1/3 de férias, hora extra, gratificação função,
gratificação, função gratificada, sexta parte, adicional noturno, insalubridade -
Memória de Cálculo - fls.698/752) com contribuições previdenciárias legalmente
devidas, apenas a verba referente ao terço constitucional de férias foi lhe dado
provimento em sede de Recurso de Apelação nos autos do MS 0000870-
15.2012.4.03.6108, ainda não transitado em julgado, conforme já exposto no item
15.1.3 deste voto.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
15
III - Verbas Indevidamente Compensadas (gratificação função, gratificação, função
gratificada, sexta parte). Suspensão da Exigibilidade
19. Com relação a incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas
pagas a título de gratificação de função, gratificação, função gratificada e sexta
parte, verifica-se que tais verbas integram o conceito de salário de contribuição
(art.28, I da Lei 8.212/91), e não fazem parte das exceções previstas no art. 28, §
9o da Lei 8.212/91, razão pela qual incide a contribuição previdenciárias patronal
(art.22, I e II da Lei de Custeio), logo, não poderiam ter sido utilizadas pelo
Autuado como crédito para realizar a compensação. Vejamos:
Lei 8.212/91 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o
salário-maternidade; b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos
pelo aeronauta nos termos da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973 c) a
parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do
Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias:
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; 2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de
outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço-FGTS; 3. recebidas a título da indenização de que trata o
art. 479 da CLT; 4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14
da Lei no 5.889, de 8 de junho de 1973; 5. recebidas a título de incentivo à
demissão;
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
16
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; 8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de
29 de outubro de 1984;
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação
própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do
art. 470 da CLT;
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinquenta por
cento) da remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional
de estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro
de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de
Assistência ao Servidor Público-PASEP;
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação
fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas
de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor
do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos
empregados da empresa;
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria
canavieira, de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de
1965;
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo
a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no
que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos,
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
17
despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação
dos respectivos serviços;
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o
reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,
observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente
comprovadas as despesas realizadas;
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o
valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art.
64 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990;
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT.
y) o valor correspondente ao vale-cultura
Lei 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.156 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722705/2014-45
18
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
19.1. Sendo assim, as verbas pagas a título de gratificação de função, gratificação,
função gratificada e sexta parte, foram utilizadas pelo Impugnante indevidamente
como créditos para a realização de compensação (período 11/2011 a 05/2012),
razão pela qual foram glosados pela Fiscalização. Frisa-se, ainda, que referidas
verbas podem ser exigidas, uma vez que não existe qualquer impedimento legal
e/ou judicial neste sentido (suspensão da exigibilidade), uma vez que tais verbas
não se encontram em discussão no MS 0000870-15.2012.4.03.6108.
Portanto, com não se conhece, por concomitância, da matéria referente as verbas
1/3 de férias, hora extra, adicional noturno, insalubridade. Conhece-se da matéria referente as
verbas pagas a título de gratificação de função, gratificação, função gratificada e sexta parte,
reconhecendo que incide contribuição previdenciária.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por não conhecer da parte do recurso objeto de ação
concomitante, conhecer da matéria em que não houve renuncia ao contencioso administrativo, e,
no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1423
DF CARF MF
Original